Tribunal: TJBA
Processo: 0202612-65.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0202612-65.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO JORGE MARQUES COELHO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CHEQUE

OURO –
COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2006
.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA; POR VIOLAÇÃO AO ART. 489, DO CPC E AO ART. 93, IX, DA CF/88
E,
POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO 2º EXECUTADO. REJEITADAS.
CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS COM INDICAÇÃO DE
JUROS REMUNERATÓRIOS
NO PERCENTUAL DE
7,79% AO MÊS
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TAXA DE JUROS APLICADA COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. CONTRATO DE JULHO DE 2005.
PERÍODO EM QUE NÃO HÁ HISTÓRICO DE DADOS PELO BACEN.
EMBARGANTES/DEVEDORES QUE DEIXARAM DE ESPECIFICAR O VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO, MEDIANTE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DISCRIMINADO E ATUALIZADO (INTELIGÊNCIA DO ART. 917, § 3º, DO CPC).
JUROS
MANTIDOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, é cediço que compete ao impugnante comprovar que o requerente possui condição financeira suficiente para arcar com os custos do processo, o que não restou demonstrado pela parte recorr
ida
.
2
.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão de não se ter realizado a prova pericial contábil se esta se mostra totalmente dispensável ao julgamento da lide, especialmente porque
a tese
dos embar
gantes
de excesso de execução,
além das
alegações genéricas e sequer
haver
apresenta
do
memória de cálculo com o valor que entende
m
devido, o que atrai a incidência do artigo 917, §§3º e 4º, inciso I, do CPC.

3
.
Validade da citação da pessoa jurídica realizada na pessoa física dos sócios, sendo o
caso de aplicação da Teoria da Aparência, porquanto, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser válida a citação realizada na pessoa de quem se apresenta como representante legal da pessoa jurídica, sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para tal.
4.
D
a leitura da sentença extrai-se sua fundamentação, ainda que contrária aos argumentos trazidos pel
os
apelante
s
, não
sendo o
caso de ofensa ao art. 489, do CPC;
bem como ao art. 93, IX, da CF/88.

5.
A alteração da taxa de juros remuneratórios só é admissível em três situações: a) quando o instrumento contratual não constar dos autos; b) quando, no instrumento contratual, não houver indicação de taxa de juros; c) quando a taxa de juros praticada em concreto for abusiva.
Além disso,
o reconhecimento da abusividade da taxa de juros praticada pelas instituições financeiras depende da comprovação, pela parte devedora, de que foram realmente abusivos,
o que não ocorreu no
presente
caso
.
6. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0202612-65.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO JORGE MARQUES COELHO e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .